Tribunal: TJPA
Processo: 0000888-84.2015.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000888-84.2015.8.14.0031

APELANTE: JOSE RONALDO BRANDAO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Ronaldo Brandão da Silva contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: declarar a inexistência de débito oriundo de contrato bancário não comprovado e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O autor recorre exclusivamente quanto ao valor da indenização, pleiteando sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente diante das circunstâncias do caso, devendo ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo admissível margem de discricionariedade do julgador de primeiro grau quando a fixação é fundamentada.

A inexistência de vínculo contratual e a negativação indevida do nome do autor foram reconhecidas, mas os danos experimentados se enquadram na média indenizatória fixada por esta Corte em casos similares.

A vulnerabilidade econômica do autor, por si só, não justifica majoração do quantum fixado, quando já atendidos os critérios compensatórios e pedagógicos da indenização.

Jurisprudência do TJPA aponta para valores compatíveis em hipóteses semelhantes, demonstrando adequação do montante arbitrado com os precedentes aplicáveis.

Não há ilegalidade ou desproporção no valor fixado na sentença que justifique a sua revisão em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à jurisprudência do tribunal, podendo ser mantida quando se mostrar compatível com casos análogos.

A vulnerabilidade socioeconômica do autor e a ausência de prova da contratação pela instituição financeira não impõem, por si sós, a majoração da indenização quando o valor fixado já atende aos critérios legais e jurisprudenciais.

O arbitramento do dano moral cabe ao juízo de origem, desde que de forma fundamentada e dentro dos parâmetros jurisprudenciais vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 345; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, 3ª T., j. 06.12.2001, DJ 08.04.2002; TJPA, AC 0000944-72.2014.8.14.0025, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.04.2022; TJPA, AC 0802285-79.2020.8.14.0061, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.02.2024; TJPA, AC 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJPA, AC 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSÉ RONALDO BRANDÃO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, todos devidamente qualificados nos autos.

A sentença, lançada sob o ID 24142738, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

a)

declarar inexistente o contrato 589854842000049 supostamente firmado entre o autor JOSÉ RONALDO BRANDÃO DA SILVA e a ré BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente, inexistente o débito no valor de R$123,72 (cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos), relacionado ao respectivo contrato; e

b)

condenar a ré a pagar ao requerente indenização pelo dano moral decorrente do mesmo fato, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir desta data (súmula 362 do STJ) com juros de mora à taxa de 1% ao mês desde06.07.2014, quando sucedeu o evento danoso (súmula 54 do STJ)

Em suas razões recursais, apresentadas sob ID 24142749, José Ronaldo Brandão da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, insurge-se contra a sentença no ponto em que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, o qual considera ínfimo diante da gravidade do dano sofrido.

Sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de grave abalo moral, em razão de negativação indevida de seu nome, (ii) a ausência de prova, por parte do Banco, da contratação apontada, (iii) a condição de hipossuficiência do autor, que é agricultor residente em zona rural, (iv) a desproporcionalidade entre o valor pleiteado (40 salários mínimos) e o arbitrado em sentença, e (v) a necessidade de fixação da indenização em valor mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando ao final pela majoração da verba indenizatória.

Contrarrazões foram apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A., conforme documento sob ID 24142757, no qual requer que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

Devidamente instado a se manifestar, o Ministério Público se eximiu de proferir parecer, conforme consta no ID 28161350.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2.

Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à pretensão recursal da parte autora quanto à majoração da indenização fixada a título de danos morais, em razão do reconhecimento judicial de inexistência de vínculo contratual com a instituição financeira apelada, referente ao contrato que gerou a negativação indevida de seu nome.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Conforme relatado, restou reconhecida a inexistência de relação contratual válida entre o recorrente e o Banco Bradesco S.A., tendo o juízo a quo declarado a inexistência do contrato e do débito correspondente, condenando o réu à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrente limita sua irresignação ao valor fixado a título de compensação moral, sustentando a necessidade de majoração com base na sua vulnerabilidade, no caráter pedagógico da sanção e nos prejuízos decorrentes da negativação indevida.

Não obstante os argumentos lançados pelo recorrente, entendo que o valor arbitrado na sentença se mostra proporcional aos danos narrados, atendendo aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caráter compensatório e pedagógico da indenização por danos morais.

Ademais, quanto à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral, não se paga a dor, mas se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto e as partes envolvidas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, além de não se afastar da média fixada pelos precedentes deste Egrégio Tribunal em situações análogas. Vejamos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art.
345
do
CPC
. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.

2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada
a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0000944-72.2014.8.14.0025
– Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 2. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; levando-se em consideração a gravidade e extensão do dano e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral,
em R$ 3.000,00
(três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022857920208140061 18379067, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Portanto, não se trata de valor desproporcional ou de montante que enseje enriquecimento sem causa, tampouco há desrespeito aos precedentes invocados pela recorrente, uma vez que a jurisprudência, confere ao magistrado de origem certa margem de discricionariedade para o arbitramento da indenização, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no presente caso.

Com base nessas premissas, rejeito os argumentos apresentados no apelo e concluo que a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

3.

Dispositivo

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025